Tribunal: CARF
Processo: 13502.900440/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900440/2014-63
ACÓRDÃO
1401-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DCOMP. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO.
Após a ciência do ato de não homologação da compensação e não
configurada a ocorrência de inexatidões materiais ou erro de
preenchimento das declarações, não se admite a tentativa de, mediante
manifestação de inconformidade, acrescentar ao litígio crédito distinto
daquele apreciado pela autoridade competente.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. PAGAMENTO PARA QUITAR AJUSTE ANUAL DE
IRPJ. SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO.
Os valores pagos a título de IRPJ, para quitar o valor apurado no ajuste
anual de tal tributo calculado na declaração de rendimentos, não podem
ser considerados na apuração de saldo negativo passível de restituição/compensação. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900440/2014-63
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 108-015.439,
proferido pela 33a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 08/SP (DRJ08), que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
que não homologou integralmente compensação (DCOMP) efetuada com crédito de saldo
negativo de IRPJ, referente(s) ao(s) 2o trimestre de 2009, no valor histórico de R$ 1.953.757,15
(valor pleiteado, sendo reconhecido apenas R$ 1.274.903,95).
A controvérsia reside na apuração do valor correto do saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre de 2009, utilizado pela contribuinte em declarações de compensação (DCOMPs). A
autoridade fiscal, em Despacho Decisório, reconheceu apenas parte do crédito pleiteado (R$
1.274.903,95), glosando a diferença (R$ 678.853,21) por entender que este valor correspondia ao
IRPJ devido no próprio trimestre, que deveria ter sido abatido das antecipações (IRRF) para
apuração do saldo negativo, conforme registrado na DIPJ.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 29/32), sob a alegação de que:

a) Alega que o valor integral do saldo negativo (R$ 1.953.757,15),
correspondente ao total do IRRF sofrido no período, deveria ser
reconhecido, pois o IRPJ devido no trimestre (R$ 678.853,21) foi
integralmente liquidado por meio de outra compensação (DCOMP no
01427.21148), devidamente informada na DCTF do período;
b) Que a indicação na DIPJ de que o débito teria sido abatido do IRRF
(resultando no saldo negativo menor) decorreu da falta de campo específico
no programa da declaração para informar a liquidação por compensação via
DCTF;
c) Que, diante do pagamento comprovado do débito via DCTF/DCOMP, deve
prevalecer a verdade material sobre a limitação formal da DIPJ,
reconhecendo-se o crédito integral do saldo negativo.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900440/2014-63
3
Posteriormente, a 33a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 08/SP,
proferiu o Acórdão n.o 108-015.439 (fls. 56/70) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DCOMP. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO.
Após a ciência do ato de não homologação da compensação e não
configurada a ocorrência de inexatidões materiais ou erro de
preenchimento das declarações, não se admite a tentativa de, mediante
manifestação de inconformidade, acrescentar ao litígio crédito distinto
daquele apreciado pela autoridade competente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DCOMP. SALDO NEGATIVO. PAGAMENTO DO IRPJ DEVIDO NO
ENCERRAMENTO DO PERÍODO. NÃO INTEGRA A APURAÇÃO.
Os valores pagos/compensados a título de IRPJ devido no encerramento do
período não configuram antecipação de imposto e assim não integram a
apuração de saldo negativo passível de restituição/compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ manteve a decisão de não homologação parcial. O ponto central
da fundamentação da DRJ foi a questão temporal e a distinção entre as naturezas de crédito. A
Turma Julgadora enfatizou que o saldo negativo de IRPJ é apurado no encerramento do período
de apuração (neste caso, 30/06/2009), confrontando-se o imposto devido naquele momento com
as antecipações (IRRF) realizadas. Assim, como em 30/06/2009 havia um IRPJ devido de R$
678.853,20, este valor deveria, necessariamente, ser subtraído do total de IRRF (R$ 1.953.757,15)
para se chegar ao saldo negativo passível de compensação, que seria de R$ 1.274.903,95,
conforme constou na DIPJ e foi reconhecido pela autoridade fiscal.
A DRJ argumentou que a quitação posterior do IRPJ devido (R$ 678.853,21),
realizada por meio de outra DCOMP (no 01427.21148, declarada em 30/07/2009 e homologada),
embora confirmada nos sistemas da Receita, não altera retroativamente o cálculo do saldo
negativo apurado em 30/06/2009. Segundo a DRJ, a tentativa da contribuinte de pleitear o
reconhecimento do valor total do IRRF (R$ 1.953.757,15) como saldo negativo na Manifestação de
Inconformidade representava uma tentativa de inovar no processo, buscando a inclusão de um
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900440/2014-63
4
crédito de natureza distinta (pagamento indevido ou a maior, resultante da quitação do débito por
outros meios) daquele originalmente declarado na DCOMP em análise (saldo negativo).
A DRJ classificou isso como uma alteração no aspecto material da lide, e não como
um mero "erro de fato" no preenchimento da DCOMP original. Citando o Parecer Normativo
COSIT no 8/2014 e jurisprudência administrativa (Ac. CSRF 9101-004.136), a DRJ concluiu que tal
inovação ou alteração substancial da natureza do crédito não é admissível em sede de
Manifestação de Inconformidade, pois a retificação de DCOMP só seria possível para corrigir
inexatidões materiais enquanto pendente de decisão.
Adicionalmente, a DRJ sugeriu que, se a contribuinte entendia que a compensação
utilizada para quitar o IRPJ devido no trimestre (DCOMP no 01427.21148) foi indevida (porque
pretendia usar o IRRF para essa finalidade), o procedimento correto seria buscar a recomposição
desse valor por outros meios, como solicitar o cancelamento daquela DCOMP específica ou
apresentar um pedido administrativo autônomo de reconhecimento de pagamento/compensação
indevida, e não tentar modificar a natureza do crédito pleiteado na DCOMP de saldo negativo.
Portanto, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 76/97), em que
reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
A decisão da DRJ representa formalismo excessivo e viola o princípio da
verdade material, pois a própria DRJ reconheceu que o débito trimestral foi
efetivamente pago por outros meios, não podendo um erro formal na
classificação do crédito no PER/DCOMP (saldo negativo vs. pagamento a
maior), supostamente causado por limitações do formulário/DIPJ, impedir
o reconhecimento de um crédito legítimo (o IRRF integral);
b)
Contesta a interpretação da DRJ sobre o PN COSIT no 8/2014,
argumentando que o caso se trata sim de "erro de fato" (na classificação
do crédito/preenchimento do PER/DCOMP) e que o parecer permitiria a
revisão de ofício para corrigir tais erros, mesmo após a decisão, em busca
da verdade material;
c)
Invoca o PN COSIT no 2/2015 para sustentar que a eventual falta de
retificação da DCTF ou DIPJ não obsta o reconhecimento do crédito, desde
que comprovado por outros meios, como entende ser o caso;
d)
Cita jurisprudência do CARF que privilegia a verdade material sobre
formalismos.

É o relatório do essencial.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900440/2014-63
5
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Em síntese, a Recorrente nada incorpora ou agrega aos fatos em sede recursal, tão
somente defende ter havido um erro de fato e que meros formalismos não podem impedir o
reconhecimento de crédito legítimo. Invoca jurisprudências do CARF nesse sentido.
Pois bem, discordo da Recorrente.
Este Conselho tem firme jurisprudência no sentido de superar meros erros formais
para fins de reconhecimento de direito creditório. Entretanto, não é o que se tem aqui.
No caso concreto a Recorrente apurou imposto a pagar no encerramento da sua
apuração trimestral do segundo trimestre de 2009, efetuou a quitação do imposto devido por
meio de compensação, homologada em 30/08/2010.
Ocorre que, em 28/04/2010 a Recorrente, após entender inexistir débito a
compensar no encerramento do trimestre, apresenta PER/DCOMP incluindo o valor originalmente
compensado na composição do saldo negativo do período.
Com a devida vênia, não se trata de mero erro de fato na natureza do crédito, mas
de uma total mudança da sua natureza que, de fato jamais seria de saldo negativo, mas sim de
pagamento indevido ou a maior.
Entendo que a decisão recorrida andou bem nesse ponto, e adoto como razões de
decidir:

Diante desse quadro fático, haveria uma compensação de débito inexistente de
IRPJ devido, no 2o trimestre de 2009, no valor de R$ 678.853,21, formalizada na
DCOMP original transmitida em 30/07/2009, mas não um saldo negativo de IRPJ
do 2o trimestre de 2009.
O saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2009 é a diferença positiva entre as
antecipações de imposto efetuadas no curso do período de apuração (in casu,
IRRF no valor de R$ 1.953.757,15) e o IRPJ devido no encerramento do período
(30/06/2009) de R$ 678.853,20, crédito já devidamente reconhecido pela
autoridade recorrida, no valor de R$ 1.274.903,95. Sua constituição se dá no
encerramento do período de apuração (in casu, 30/06/2009), momento a partir
do qual o sujeito passivo tem direito a juros moratórios com base na taxa SELIC.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900440/2014-63
6
Já o pagamento (e eventualmente também a compensação) indevido é
constituído na data da liquidação indevida do débito, em regra, posterior ao
encerramento do período de apuração.
No presente caso, em 30/06/2009 não existia, ainda, a liquidação do débito de
IRPJ apurado em 30/06/2009, dada sua compensação somente ter sido declarada
em 30/07/2009. Correta, portanto, a análise da autoridade administrativa que, ao
apurar o saldo negativo existente em 30/06/2009, confrontou as antecipações do
período com o IRPJ apurado e identificou saldo negativo de, apenas, R$
1.274.903,95. A liquidação posterior do mesmo IRPJ apurado, afirmada indevida,
ocorreu em momento posterior e sua recomposição deveria ter sido pretendida
pela Manifestante, por instrumento próprio, mediante pedido de cancelamento
da DCOMP apresentado, ou pedido administrativo de reconhecimento da
compensação indevida.
Verifica-se, assim, que a Manifestante pretende, no recurso, a inovação do crédito
com a inclusão de um crédito de natureza diversa do utilizado na DCOMP, o que
não configura erro de fato passível de retificação de ofício pelos órgãos
administrativos, conforme as expressas disposições do Parecer Normativo COSIT
no 8 de 03 de setembro de 2014, verbis:
REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO Revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a declaração de compensação – DComp.
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
DComp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para
apontar ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa ser
revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente proferido
seja revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de
lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à
hipótese de comprovação pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da
declaração, haja vista o disposto na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de
maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB
quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro
de fato.
49. No caso da DComp, o encaminhamento de débito para inscrição em dívida
ativa dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por despacho
decisório da autoridade administrativa (em função de análise manual ou
eletrônica), e, cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de
contencioso administrativo, seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900440/2014-63
7
em virtude de decisão administrativa definitiva, total ou parcialmente,
desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida
(§§2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali
declarado, em regra, teve sua constituição operada por outro meio (lançamento
de ofício ou declaração do contribuinte, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, p. ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração
no meio originário que constituiu o crédito tributário – como, p.ex., uma
retificação da DCTF –, a redução do valor do débito implicará a necessidade de
correção deste valor na DComp (já extinto pela própria declaração), que pode se
dar tanto por meio de retificação da DComp por parte do contribuinte, quando
cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada da
DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da DComp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa
deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para
revisar o despacho decisório anterior que não homologou a compensação e
retificar a DComp. Contudo, deverão ser observados os trâmites da referida
portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição na dívida
ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na DComp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento de
Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha
ocorrido na DComp, a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é
cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício
para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria DComp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação
dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em função de apresentação
anterior de manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900440/2014-63
8
Não houve erro de fato no preenchimento das declarações no que se refere ao
saldo negativo de IRPJ no 2o trimestre de 2009, apurado na DIPJ 2010, e
informado na DCOMP, no valor já reconhecido pela autoridade fiscal recorrida.
Assim, o valor do crédito indevidamente acrescido ao saldo negativo na DCOMP
foi indeferido corretamente, porque não era saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre de 2009. Na verdade, esse valor indevidamente acrescido ficou sem
justificativas, não por problemas nos campos de informação da DCOMP, mas
simplesmente porque não era saldo negativo, mas crédito de outra natureza,
ainda que do mesmo período de apuração, que deveria ter sido utilizado em
outro PER/DCOMP.
Após a não homologação da compensação, não pode a recorrente, em sede de
manifestação de inconformidade, pretender a inovação de crédito diverso do
utilizado na compensação, para alterar a decisão administrativa.
Oportuno esclarecer que situação completamente diferente seria se a
Manifestante, caso optante pela apuração anual, tivesse apresentado DCOMP de
pagamento indevido ou a maior de estimativas, quando, na verdade, pretendia
utilizar o saldo negativo do mesmo período, formado por aquelas estimativas que
eram devidas. Nesse caso, apesar do erro de preenchimento, seria possível
converter o indébito de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo do
mesmo período. A respeito a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF, no Acórdão no 9101-004.136, de 11 de abril de 2019, já bem decidiu a
matéria, conforme ementa a seguir:
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. ALTERAÇÃO DO
ASPECTO MATERIAL. ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA LIDE. A retificação da DCOMP deve observar
o atendimento de determinadas condições cumulativas previstas nas instruções
normativas da Receita Federal, sendo possível apenas, dentre outras condições,
para as declarações pendentes de decisão administrativa e na hipótese de
inexatidões materiais. Alteração da natureza do crédito implica em modificar
aspecto crucial do objeto da declaração. Por isso, o direito processual dispõe
sobre determinadas regras necessárias a uma mínima estabilidade na apreciação
do litígio. Ao autor é permitido alterar a causa de pedir, mas apenas até
determinado momento, sob pena de tornar impossível discernir qual é
efetivamente a pretensão resistida.
Cumpre transcrever o voto do Ilmo. Conselheiro André Mendes de Moura, por
bem explicitar a fundamentação fática e jurídica:
A princípio, cumpre apreciar a possibilidade de, em tese, retificar-se a declaração
de compensação, no sentido de se alterar a natureza do direito creditório, em
momento posterior à ciência da decisão administrativa que indeferiu o pedido.
No caso em tela, a Contribuinte veio pleitear a alteração da natureza do crédito
tributário após o despacho decisório, em sede de manifestação de
inconformidade, de pagamento indevido para saldo negativo.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900440/2014-63
9
Cumpre esclarecer que a possibilidade de se alterar a natureza do direito
creditório no decorrer do processo administrativo não pode ser tratada como um
mero formalismo. Pelo contrário. O direito processual vem justamente dispor
sobre determinadas regras necessárias a uma mínima estabilidade na apreciação
do litígio.
Ao autor é permitido alterar a causa de pedir, mas apenas até determinado
momento, sob pena de tornar impossível discernir qual é efetivamente a
pretensão resistida.
Não por acaso, os diplomas processuais buscam regular tal situação, como, por
exemplo, os arts. 264 do antigo Código de Processo Civil (CPC) e o correspondente
art. 329 do novo código:
(...)
Reitere-se: não pode a Manifestante, em sede de recurso, pretender justificar o
indébito tributário de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2009 não
reconhecido pela autoridade recorrida, com base na existência de outro crédito,
mormente se apurado em período posterior ao saldo negativo, ainda que
relacionado ao mesmo período de apuração.
Oportuno também mencionar outra decisão mais recente da 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Carf, no Acórdão no 1302-004.346,
de 12/02/2020, mais especificamente aplicável ao caso concreto, porque diz
respeito à impossibilidade de integrar ao saldo negativo, os pagamento dos
tributos (IRPJ/CSLL) devidos no encerramento do período:
PAGAMENTO PARA QUITAR AJUSTE ANUAL DE IRPJ. SALDO NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO. Os valores pagos a título de IRPJ, para quitar
o valor apurado no ajuste anual de tal tributo calculado na declaração de
rendimentos, não podem ser considerados na apuração de saldo negativo passível
de restituição/compensação.
No voto, o Ilmo. Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo adotou as seguintes
razões fáticas e jurídicas para amparar a decisão:
II.2 – Dos pagamentos relativos ao ajuste anual A segunda parcela não acatada
pela autoridade administrativa e pela decisão de primeira instância diz respeito a
pagamentos realizados para quitar o ajuste anual de IRPJ e CSLL, sob os códigos
de receita 2430 e 6773, respectivamente, e que teriam sido considerados pela
Recorrente na composição dos saldos negativos de tais tributos.
Inicialmente, deve-se rechaçar a tentativa da Recorrente de alterar a natureza do
crédito apontado em seu Pedido de Restituição/Compensação. Como,
expressamente, lê-se à fl. 4, o Pedido se refere a “saldo de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro (CSL), apurados na
Declaração Anual – DIRPJ dos períodos base de apuração de 1997 e 1998”.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900440/2014-63
10
Os montantes dos créditos pleiteados, de fato, correspondem exatamente aos
saldos negativos apurados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (fls. 41 e 61), nos quais, conforme explicitado às fls. 110 e 112, a
Recorrente incluiu os recolhimentos referentes ao ajuste anual.
O caso sob análise, portanto, difere daquelas situações em que o sujeito passivo
se equivoca no preenchimento do Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação e indica o crédito como saldo negativo em lugar de pagamento
indevido ou a maior (ou vice-versa) e em relação aos quais a jurisprudência do
CARF tem acatado a convolação da natureza dos créditos.
Aqui, diversamente, o contribuinte possuía dois créditos de naturezas distintas:
um relativo a saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado a partir do confronto entre o
valor apurado ao final do ano-calendário e aquele recolhido por estimativa e/ou
retido na fonte; e outro referente a pagamento indevido em relação ao saldo a
pagar de tais tributos apurados ao final do ano-calendário.
Como se observa no art. 2o, §4o, da Lei no 9.430, de 1996, o saldo negativo de IRPJ
(e
de
CSLL,
por
força
do
art.
28
daquela
norma)
passível
de
restituição/compensação é determinado pelo confronto entre o saldo de imposto
apurado ao final do ano-calendário com os montantes:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (isto é, recolhimentos por
estimativa)Como bem esclarecido pela decisão recorrida:
De pronto, verifica-se incorreção na apuração efetuada pela contribuinte, pois os
pagamentos de ajuste anual de IRPJ (código de receita: 2430) e de CSLL (código de
receita: 6773) não podem ser confundidos com o IRPJ e a CSLL pagos por
estimativa (códigos de receita: 2362 e 2484, respectivamente).
Segundo as instruções de preenchimento da DIPJ/ 1999, na Linha 16 (Imposto de
Renda Mensal Pago por Estimativa) da Ficha 13 (Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real) e na Linha 25 (CSLL Mensal Paga por Estimativa) da Ficha 30
(Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), em que constam,
respectivamente, os valores de R$ 1.085,138,79 e R$ 359.102,20, “Somente
poderá ser deduzido na apuração do ajuste anual os valores de estimativa
efetivamente pagos relativos ao ano-calendário”. Além disso, esclareça-se que
não consta na DCTF original, de 01/02/1999 (fls. 158/160), e nem na DCTF
retificadora, de 19/04/2005, débito de estimativa em dezembro de 1998.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.510 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900440/2014-63
11
No caso presente, evidentemente, nada obstaria que a interessada, cumpridas
todas as formalidades legais previstas, tivesse submetido à SRF, dentro do prazo
decadencial, pedido de restituição do tributo que houvesse pago indevidamente,
porém deveria ter postulado, ao supor descabido o que recolheu, em processo
autônomo, visto que a contribuinte só pode contrapor seu crédito ao crédito
tributário, como direito subjetivo seu, nas condições que a lei determinar.
Em suma, se duas eram as naturezas dos créditos detidos pela Recorrente, dois
pedidos distintos deveriam ter sido apresentados, até porque é distinta a forma
de cálculo da atualização monetária aplicável a cada uma das hipóteses de
indébito (para o saldo negativo, desde o mês subsequente ao encerramento do
ano-calendário; para o pagamento indevido, desde o mês subsequente ao
pagamento).

As razões da DRJ são perfeitas e não importam em formalismo exacerbado.
No caso presente, nada obstaria que a interessada, cumpridas todas as
formalidades legais previstas, tivesse submetido à Receita, dentro do prazo decadencial, pedido de
restituição do tributo que houvesse pago indevidamente, porém deveria ter postulado, ao
entender que o recolheu indevidamente, em processo autônomo, visto que a contribuinte só pode
contrapor seu crédito tributário, como direito subjetivo seu, nas condições que a lei determinar.
As naturezas dos créditos detidos pela Recorrente eram distintos e não poderia
apresentar um mix de créditos. O valor devido no encerramento não poderia compor o próprio
saldo negativo do período, mesmo que considerado indevido.
De fato, dois pedidos distintos deveriam ter sido apresentados, até porque é
distinta a forma de cálculo da atualização monetária aplicável a cada uma das hipóteses de
indébito (para o saldo negativo, desde o mês subsequente ao encerramento do ano-calendário;
para o pagamento indevido, desde o mês subsequente ao pagamento).
Assim, face ao exposto, oriento meu voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 188
DF CARF MF
Original